Tribunal: TJDFT
Processo: 0731088-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731088-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA ROXO GUIMARAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CBSERV – SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI – ME contra decisão de ID 29444029, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de MARIA RAIMUNDA ROXO GUIMARÃES, que indeferiu o pedido de penhora do equivalente a 30% do salário da executada. Afirma, em suma, que a dívida atual totaliza R$ 1.425,24; que as demais tentativas de satisfação do crédito foram frustradas; que a agravada é servidora pública, com remuneração mensal líquida de R$ 5.913,17; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a admissão da penhora da remuneração da agravada, no percentual de 30%. Custas recolhidas (ID 29444033). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do CPC que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, a propósito, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior e revogado CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Da análise específica do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas Sisbajud (ID 29444032 - p. 107) e Renajud (ID 29444032 - p. 118) e no sistema Infojud (ID 29444032 - p. 122). Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de constrição. Contudo, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor. Na hipótese, a remuneração da agravante, após dedução dos impostos, totaliza R$ 6.105,30 (desconsiderados os empréstimos voluntários existentes), de modo que a penhora mensal do equivalente a 30% corresponderia a R$ 1.831,59 e saldaria, em único desconto, toda a dívida. Desse modo, no caso, não se vislumbra potencial afronta à subsistência da devedora e de seus familiares o deferimento da constrição. Não obstante se verifique a probabilidade de provimento do recurso, não está presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação, na medida em que não há risco de dilapidação de valores (porquanto se trata de penhora da própria remuneração). Caberá, no entanto, ao órgão colegiado, a análise de mérito da questão. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora